Tribunal: STF
Processo: HC 209201
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Anderson dos Santos Calda, apontando como autoridade coatora o Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a liminar no HC nº 705.928/BA.



    O impetrante sustenta, inicialmente, que as circunstâncias do caso autorizariam a mitigação do enunciado da Súmula nº 691/STF.



    Aduz, para tanto, que o título da prisão preventiva do paciente é desprovido de fundamentação idônea, apta a justificar a necessidade da medida, bem como estariam ausentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal. 



    Assevera de outra parte, que o paciente está preso há mais 3 anos sem culpa formada, o que caracteriza, na sua visão, nítido constrangimento ilegal por excesso de prazo. 



    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que a prisão preventiva do paciente seja revogada.



    Examinados os autos, decido. 



    Pelo que se depreende dos autos, o Superior Tribunal de Justiça não examinou, definitivamente, as teses suscitadas na presente impetração, razão por que a sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. 



    Não pode esta Suprema Corte, em exame per saltum, apreciar questão não analisada, em definitivo, pelo Superior Tribunal de Justiça (HC nº 111.171/DF, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 9/4/12). 



    Perfilhando esse entendimento: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros. 



    De rigor, portanto, a incidência do óbice da Súmula nº 691 deste Supremo Tribunal, segundo a qual “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    Finalmente, mostra-se prematura qualquer incursão no mérito do presente writ, tanto mais que o acórdão a ser proferido no julgamento do HC nº 705.928/BA substituirá o título judicial ora questionado.



    Nesse sentido, confiram-se:



    “(...)



    1. A superveniência de julgamento do mérito do habeas corpus impetrado em Tribunal a quo prejudica o writ submetido ao STF quando o objeto era o indeferimento da liminar (…). 3. Writ prejudicado, com revogação da liminar anteriormente deferida” (HC nº 118.927/SP, Primeira Turma, Relator para Acórdão o Ministro Edson Fachin, DJe de 14/9/16).



    “(...)



    1. A superveniência de “decisão colegiada de Tribunal Superior corresponde a novo ato a desafiar ação própria” (HC 104.813, Rel.ª Min.ª Rosa Weber). Precedentes (…). 3. Habeas Corpus prejudicado, revogada a liminar” (HC nº 121.208/AL, Primeira Turma, Relator para Acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe de 12/6/15).



    Anoto, ademais, que não caracteriza ato desprovido de fundamentação ou teratológico a decisão do STJ que entende não haver elementos suficientes, demonstrados de plano, para o deferimento da liminar. 



    Pode e deve o magistrado, ao apreciar o pedido inicial, pautar-se no poder geral de cautela para buscar outros elementos formadores das razões de decidir além daqueles trazidos pela impetração, sem que tanto caracterize constrangimento ilegal, abuso de poder ou teratologia. E assim o fez o eminente Ministro Ribeiro Dantas ao solicitar informações à origem no bojo do habeas corpus em questão.



    De qualquer modo, destaco, para fins de registro, que a custódia preventiva do paciente está alicerçada na garantia da ordem pública, tendo em conta, conforme apontado pelo Tribunal de Justiça local, que 



    “os autuados integram uma associação criminosa voltada para a prática de roubos de veículos mediante emprego de arma de fogo nesta Capital, veículos que seriam trocados por substâncias entorpecentes, tratando-se o [paceinte] Anderson dos Santos Caldas do indivíduo que ‘encomenda os tipos e modelos de veículos roubados’, circunstâncias fáticas que indicam a necessidade da segregação cautelar de todos os autuados, apresentando-se a conversão da prisão preventiva como medida que se impõe, ao fundamento da garantia da ordem pública. Efetivamente, quando a gravidade concreta, o modus operandi e as circunstâncias do delito indicam a perigosidade real do agente, sobressai fundado receio de reiteração criminosa, resta plenamente legitimada a decretação ou a manutenção da prisão preventiva.”



    A tranquila jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece como 



    “idônea a prisão decretada com base em fatos concretos observados pelo juiz na instrução processual, notadamente a periculosidade, não só em razão da gravidade do crime, mas também pelo modus operandi da conduta delituosa.” (HC nº 131.221/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 2/3/16).



    Nesse sentido: HC nº 130.708/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 6/4/16; HC nº 133.244/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 8/4/16; HC nº 126.614/SP-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 28/9/15; e HC nº 126.756/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 16/9/15, entre outros.



    Consigno, por fim, que os documentos que instruem a impetração não indicam inércia ou desídia do Poder Judiciário local, mormente se lavarmos em conta a notícia de que “o feito originário tem por objeto a apuração de diversos crimes (artigos 311 e 180 do Código Penal, nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/2006, no art. 14 da Lei 10.826/2003 e no art. 2º, parágrafos 2º e 3º, da Lei 12.850/2013) e conta com uma pluralidade de acusados (sete)” (edoc. 8)



    Segundo o magistério jurisprudencial da Corte,



    “[n]ão se há cogitar de desídia judicial na tramitação do feito na origem, cujo processamento não foi concluído devido à complexidade do feito, evidenciada pela pluralidade de réus e consideradas as diversas testemunhas e a necessidade de expedição de cartas precatórias.” (HC nº 134.929/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 9/8/16)



    Perfilham esse entendimento:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006. INDEVIDA DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. PRISÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. ELEVADO NÚMERO DE RÉUS E COMPLEXIDADE DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE NO ATO IMPUGNADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A duração razoável do processo deve ser aferida à luz da complexidade dos fatos e do procedimento, bem como a pluralidade de réus e testemunhas (Precedentes: HC 133.580, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 30/03/20169, e HC 88.399, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJ de 13/04/2007). (...)” (HC nº 126.356/SC-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 25/8/16) 



    “Habeas corpus. 2. Operação Mymba Kuera (tráfico, associação para o tráfico, lavagem de dinheiro e violação de sigilo profissional). 3. Pedido de liberdade provisória. 4. Alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Não ocorrência. Complexidade da causa (pluralidade de réus). 5. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. Gravidade demonstrada pelo modus operandi e possibilidade de reiteração delitiva. Réu acusado de integrar organização criminosa conhecida por Primeiro Comando da Capital – PCC. Periculosidade concreta do acusado. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.” (HC nº 132.172/RN, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 9/5/16) 



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente